Tribunal: STF
Processo: HC 265301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, “caput”, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, flagrante ilealidade ante suposta antecipação da execução da pena, pois a certificação do trânsito em julgado seria nula. 



    Requer-se, ao final:



    “a concessão liminar da ordem para suspender a execução e colocar o paciente em liberdade sendo ao final, a concessão definitiva do Habeas Corpus, reconhecendo a ilegalidade do suposto trânsito em julgado com o reconhecimento da nulidade da certificação extemporânea do trânsito, determinando-se à origem a remessa do ARE para apreciação do STF, comunicando-se o juízo de execução.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 



    Ademais, o caso dos autos apresenta peculiaridade, visto que não foi claramente apontado pela defesa o ato coator sobre o qual recai a presente insurgência. 



    Como consta das informações de fls. 767-809, o impetrante manejou perante a Corte de origem, concomitantemente, os recursos especial e extraordinário contra a decisão do Tribunal de origem que não conheceu os embargos de declaração opostos contrariamente ao recurso de apelação. 



    Foi negado seguimento ao recurso especial em razão de aplicação do entendimento previsto no Tema n. 1121 do STJ, sendo inadmitido e obstado o seguimento em relação ao recurso extraordinário, em virtude da incidência do Tema n. 339 do STF. 



    Posteriormente, foram interpostos agravos internos e agravos nos próprios autos pelo paciente. O pleito de desclassificação foi reconhecido em razão da idade da vítima, o que levou à reconsideração da decisão que inadmitiu o recurso especial, com a realização de novo juízo de admissibilidade, com a admissão do recurso especial. 



    Dessa forma, os demais agravos ficaram prejudicados. Inclusive, foi dado provimento ao recurso especial por esta Corte Superior a fim de determinar que o Tribunal de origem procedesse a novo julgamento dos embargos de declaração. Assim foi feito, tendo sido rejeitados os embargos de declaração em nova apreciação. 



    Houve interposição pelo paciente de novo recurso especial, que não foi admitido. Contra essa decisão foi interposto agravo, do qual nem sequer se conheceu, motivo pelo qual se reconheceu o trânsito em julgado da condenação. 



    Por fim, não concordando com o resultado e desfecho, o paciente impetrou novo habeas corpus no Tribunal de origem buscando sua liberdade, alegando que cumpre pena sem ocorrer o trânsito em julgado, estando pendente o processamento do recurso extraordinário. 



    O writ na Corte de origem teve seu pleito liminar indeferido e se encontra com remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de parecer. 



    Veja-se o que consta das informações dos autos (fl. 770): 



    (...)



    Assim, a matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: 



(...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, prejudicada a petição de reconsideração aviada às fls. 754-756.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente